Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010432-49.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA SILVA,
RECORRIDA: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DA GLORIA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 104014978):
“AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – MANTENÇA EM GRAU DE RECURSO – LIMINAR QUE PRESERVOU A FRAÇÃO DA ÁREA VINDICADA PELA REQUERIDA AGRAVANTE, QUE OBTEVE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR LIMINAR DE ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, AINDA NÃO ALTERADA.
É de ser mantido o deferimento de liminar de manutenção de posse em favor da autora agravada, sobre remanescente de área, se a decisão impugnada preservou a fração da superfície vindicada pela requerida agravante em anterior Ação de Manutenção de Posse, cuja liminar, também de deferimento, ainda não foi alterada”. (TJMT, RAI N. 1010432-49.2021.811.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Jul. 29/09/20021).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados conforme decisão de id. 106116469.
A parte recorrente alega em síntese, violação aos artigos 447, § 2o, III, 561, I, II, II, e IV, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, para o deferimento da liminar, uma vez que a parte recorrida não comprovou que detém a posse do imóvel em questão.
Recurso tempestivo (id. 108655975).
Contrarrazões (id. 109335998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar em, favor a parte recorrida, tais como a oitiva da testemunha arrolada (preposto da empresa).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, de forma suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Cuida-se, pois, na origem, de Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse proposto por Transportadora Crescente Ltda.-ME, aqui agravada, em face de Maria da Gloria Silva, aqui agravante, em que a empresa autora agravada postulou e teve deferida, cuja decisão é objeto de impugnação por este Agravo, liminar de manutenção de posse no imóvel objeto da lide (área de 9.640,06m2, da matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá), excluída a fração da área onde a então autora, Maria da Glória Silva, aqui requerida agravante, tem proteção possessória deferida (na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela – informação posta na decisão impugnada) por liminar concedida na anterior ação que propôs, ou seja, na anterior Ação de Manutenção de Posse no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697.
Assim o quadro fático jurídico demonstra a existência de duas ações, em que cada parte, autora de sua respectiva ação, busca a proteção possessória que alega ter sobre o imóvel objeto da lide, ou, sobre parte dele.
As duas ações são:
(...) Oportuno consignar que há divergências entre as partes quanto ao exato tamanho da superfície da matrícula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá. Se por um lado a autora, aqui agravada, Transportadora Crescente Ltda. alega ser de 9.640,06m, conforme consta na Carta de Arrematação expedida em favor de Transportadora Crescente Ltda. (id. 90826474), por outro, a requerida, aqui agravante, Maria da Glória Silva, alega ser de apenas 7.492m2.
Pois bem. Conforme já consignado, existem duas ações em que cada parte, autora de seu respectivo processo, busca a proteção possessória e que tem, ambas, por objeto, a matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá.
Na sua ação, a Sra. Maria da Glória Silva defendeu a manutenção de posse, e teve deferida a liminar, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora – informação extraída da decisão ora impugnada.
Já neste Interdito Proibitório, a empresa autora Transportadora Crescente Ltda., teve deferida liminar de manutenção da autora na posse do imóvel objeto da lide (área de 9.640,06m2, da matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá), excluída a fração da área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de Posse no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, então autora daquela primeira ação.
Logo, em, que pese as alegações posta neste recurso e a confusa moldura fática-jurídica, cujas questões/alegações dependem de melhores esclarecimentos, o que ocorrerá com a instrução dos processos, tem-se, entretanto, ser caso de mantença da decisão impugnada.
Sucede que embora a decisão impugnada tenha deferido, para empresa autora, Transportadora Crescente Ltda., aqui agravada, a liminar de manutenção de posse na integralidade da área de 9.640,06m2 da matricula 27.234 do 7o Oficio de Cuiabá, situada entre as Ruas 13 de Junho e Albuquerque, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim Albuquerque, Bairro Porto, Cuiabá, onde, em tese, a empresa teria a posse advinda de Carta de Arrematação de que é beneficiária desde 17.6.2013 quando realizada Arrematação na Ação no 138/2008, código no 241334, que tramitou pela 5a Vara Cível de Cuiabá, excluiu, entretanto, a referida decisão impugnada, do alcance da medida, o fragmento de área (685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora – informação extraída da decisão ora impugnada) onde foi deferida liminar de manutenção de posse em favor de Maria da Glória, aqui requerida agravante, na sua anterior Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041, código no 972697.
Assim, se a decisão ora impugnada preservou a fração de área (685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora – informação extraída da decisão ora impugnada) reclamada por Maria da Glória Silva, já tem, assim, ela, Maria da Glória, aqui agravante, a proteção possessória conferida por outra liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041, código no 972697 que propôs.
Logo, não se vê necessidade de modificar a decisão impugnada, porquanto apenas criaria mais embaraços.
(...) Quanto as questões de falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e de incompetência do juízo de origem são questões que desafiam primeiramente o pronunciamento do Juízo de Origem, porquanto a decisão impugnada não tratou de tais questões. Aliás, sequer tem informações de que tenham sido arguidas na origem”. (id. 78201494). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 477, § 2o, III, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve a decisão de primeiro grau deferiu liminar de manutenção da autora ora recorrida na posse do imóvel objeto da lide, excluída a fração da área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra ação de manutenção de posse.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo , 561, I, II, II, e IV, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça